Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta por consumidora contra Banco de Brasília S.A. O conflito surge após o Juízo de Ceilândia declinar de ofício a competência para o foro do Gama, com base no domicílio da autora, o que foi contestado pelo Juízo do Gama sob o argumento de que, sendo a consumidora a autora, a competência territorial é relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é permitido ao consumidor propor ação em foro diverso de seu domicílio, e (ii) se o juiz pode declinar de ofício a competência territorial em ações com consumidor no polo ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ações de consumo com o consumidor no polo ativo é relativa, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 33 do STJ, sendo vedada a declinação de ofício pelo juiz.
4. A escolha do foro pelo consumidor visa a facilitar a defesa de seus direitos, e ao optar pelo foro de Ceilândia, a autora renunciou à prerrogativa de utilizar o foro de seu domicílio, o que é permitido pela legislação.
5. A jurisprudência consolidada e a doutrina destacam que a competência relativa pode ser modificada apenas mediante provocação da parte ré.
6. Não se aplica ao caso o IRDR no 17 do TJDFT, que trata da declinação de competência em ações contra o consumidor.
7. Escolha aleatória de foro afastada, tendo em vista a ausência de informações acerca da escolha pela parte autora, que não fora intimada, bem ainda diante das peculiaridades geográficas diminutas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido. Competência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia reconhecida para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações propostas por consumidor tem natureza relativa, e o juiz não pode declinar de ofício.
2. O consumidor pode eleger o foro que melhor lhe convier, sendo vedada ao réu a impugnação dessa escolha com base em conveniência.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 64 e 65; Súmula 33/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17); TJDFT, Acórdão 1818059, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/2/2024.